Tribunal: TJSP
Processo: 1003954-24.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, VI, do CPC. Apelação do autor. Preliminar. Impedimento e suspeição do Juízo a quo. Afastamento. Alegação que se baseia exclusivamente no não acolhimento pela autoridade sentenciante de pedido formulado pelo recorrente.

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, VI, do CPC. Apelação do autor. Preliminar. Impedimento e suspeição do Juízo a quo. Afastamento. Alegação que se baseia exclusivamente no não acolhimento pela autoridade sentenciante de pedido formulado pelo recorrente. Ausência de comprovação de quaisquer das hipóteses ensejadoras de suspeição ou de impedimento, nos termos dos arts. 144 e 145 do CPC. Cerceamento do direito de produzir provas. Matéria que se confunde com o mérito da causa (pedido de produção antecipada de provas) e com ele será analisada. Mérito. Dicção do art. 381 do CPC. Descabimento do procedimento escolhido. Hipótese em que a única pretensão do autor é impugnar o teor de avaliações produzidas nos autos de cumprimento de sentença. Inadequação da via eleita. Demandante que deveria impugnar os laudos no cumprimento de sentença mediante petição autônoma, exceção de pré-executividade ou, ainda, propositura de ação rescisória fundada em eventual dolo da parte vencedora ou em suposta prova falsa, nos termos do art. 966, III e VI, do CPC. Sentença terminativa mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.